Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714777-11.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANCAR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A RECORRIDOS: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo pericial elaborado para fins de liquidação da sentença pelo procedimento comum. 2. Na liquidação de sentença, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme estabelecido no art. 509, § 4o, do CPC. 3. Na hipótese, os réus foram condenados a restituírem aos autores as importâncias relativas às receitas líquidas de garagem de empreendimento comercial, ao passo em que a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para que, da verba devida aos autores, sejam descontadas as despesas comuns da administração do empreendimento. Os honorários sucumbenciais na reconvenção foram fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores abatidos das verbas de garagem. 4. Da análise dos novos cálculos efetuados pelo perito, verifica-se que, em primeiro lugar, foram calculados os valores das receitas comuns do empreendimento, sem o cômputo das receitas de garagem e, na sequência, foram computadas as despesas comuns do empreendimento. Posteriormente, foi feito um encontro entre as receitas comuns (deduzidas as receitas de garagem) e as despesas comuns, de modo que o valor resultante é a base de cálculo do valor dos honorários de 10% (dez por cento). 5. A metodologia adotada pelo perito está em consonância com a coisa julgada e demonstra a aplicação de técnica coerente com a decisão que fixou os parâmetros para os cálculos, então elaborados e demonstrados em planilha dotada de linguagem simples e clara. Logo, deve ser rejeitada a impugnação por parte das agravantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 503 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a base de cálculo do valor da condenação não teria sido respeitado no laudo pericial e, por consequência, teria afetado a apuração dos honorários advocatícios da reconvenção. Aduz que a decisão recorrida ofende a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 503 e 509, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Com efeito, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.459.702/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009